Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-25.2020.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715864-25.2020.8.07.0015 APELANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA APELADO: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelada-embargada (id. 26633267) para sustentação oral na 19a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 07/07/21. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora